Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar acerca dos documentos de Id 21638345, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o embargado noticia o pagamento da obrigação e pede pela extinção do feito. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito